Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0718110-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DANIELE FELIPE GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Embargos de declaração opostos pela autora contra decisão do Relator que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer a juntada intempestiva dos contracheques da pensão que recebe (ID 26753533), bem como a reconsideração da decisão e, consequentemente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) na decisão apto a ensejar a correção por meio do presente recurso. Logo, se a embargante entende ter havido erro na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não se está diante de vícios passíveis de correção pela via estreita dos aclaratórios, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado. Por tais razões, à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, conheço, mas rejeito os presentes embargos. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no derradeiro prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito